Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714604-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIVATE CAPITAL LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, JUAREZ LOPES CANCADO, DURAIS VOGADO BARRETO, INVESTIMENTOS ATP S/A, DATALINK LTDA, B23H HOLDING PATRIMONIAL LTDA, B23 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA DECISÃO PRIVATE CAPITAL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 190336829, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, in verbis: “1. Junte a Secretaria extrato da conta bancária vinculada a este Juízo, a fim de aferir se há crédito a ser levantado, conforme noticiado no ID 188805768. 2. Oficie-se a 1a Vara Criminal de Brasília/DF (processo no 0055628-58.2007.8.07.0001) para que informe se foi efetivada a penhora no rosto dos autos deferida no ID 161205113, informando se há crédito a ser transferido no presente feito. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, para encaminhamento. 3. Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio e empresas que integrariam alegado grupo econômico. Para tanto, afirma que, embora a empresa executada continue exercendo atividade no mercado, oculta seu patrimônio, dificulta a realização do crédito decorrente da penhora sobre o faturamento deferida (ID 116443590) ao não prestar informações corretas quanto ao fluxo de caixa e abster-se de proceder o recolhimento do valor devido em decorrência da constrição. Aduz que a executada tumultua o processo para dificultar a realização do crédito penhorado e que desde fevereiro de 2023 não há pagamento em função da penhora sobre o faturamento mensal. Ainda, diz que o presidente da executada (Juarez Lopes Cançado) compõe o quadro societário de outras empresas, juntamente com familiares, as quais utilizaria para desviar recursos financeiros (confusão patrimonial) e assim dificultar a localização de bens penhoráveis. Assevera que a conduta da executada configura abuso da personalidade jurídica. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido na conduta processual (criação de dificuldades e negativa de informações para realização do crédito decorrente da penhora de faturamento) e no desvio de finalidade (confusão patrimonial em razão da destinação de ativos financeiros para outras empresas com participação societário do presidente da executada bem como familiares). Com efeito, entendo embora os fundamentos suscitados pelo exequente caracterizem o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial, não há nos autos um mínimo probatório a autorizar a instauração do incidente, pois consta demonstrado nos autos apenas o fato de o presidente da executada compor o quadro societário com outras empresas e familiares. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. No que diz respeito à alegação de conglomerado de empresas (grupo econômico), não é suficiente para sua configuração que haja identidade societária ainda que parcial ou mesmo que sejam compostas por membros de uma mesma família, senão que exista atuação em áreas afins de forma conjunta, interdependente e coordenada, sendo que não tal fato não foi demonstrado. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: [...] Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica a postura processual da empresa executada, ante a alegação do exequente de que costumeiramente formula requerimentos e recursos infundados com o propósito de dificultar a realização do crédito objeto de constrição (penhora de faturamento). Acaso evidenciada a postura, a sanção prevista é a aplicação do art. 77 do CPC (multa por litigância de má-fé), desde que presentes os requisitos que a ensejam. Por derradeiro, sabe-se que, diante do disposto no art. 134, §4o, do CPC, a existência de indícios dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica é requisito para a instauração do incidente. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Aguarde-se o cumprimento do item 1 e a resposta do Juízo oficiado (item 2). Após, conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora